Tribunal: TJPA
Processo: 0021059-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021059-67.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE DAVENI TELES DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. In casu o agravante não logrou êxito em superar os fundamentos apresentados na decisão agravada, mantendo a sentença de homologação de cálculo de liquidação, face a inexistência de prova do excesso de execução arguido. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Execlentissimos Desembaragdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nacimento (RelAtora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhcer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 10.06.2024 até 17.06.2024.

Belém/PA, assiantura na data e hora constantes do regsitro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida nos autos de APELAÇÃO CÍVEL que manteve a sentença homologatória de cálculos de liquidação, proferida em sede de cumprimento de sentença/embargos à execução, relativa à decisão judicial, transitada em julgado, que condenou o apelante a pagar ao apelado
adicional
de interiorização.

O agravante alega, em síntese, que há excesso de execução na importância de R$ 7.974,34 (sete mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), pois o valor correto devido seria na importância de R$ 34.160,81 (trinta e quatro mil e cento e sessenta reais e oitenta e um centavos) e não do valor homologado de R$ 42.859,13 (quarenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos).

Defende que deveria ser acolhido o cálculo apresentado pela Procuradoria do Estado, pois afirma que apesar do exequente informar que o cálculo dos juros foi realizado a partir do trânsito em julgado, não foi realizado isso na prática e menciona a título de exemplo:
“...
em junho de 2006, o valor corrigido apresentado pelo exequente é R$ 330,35 (trezentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) e os juros de mora referente ao período são de R$ 208,37 (duzentos e oito reais e trinta e sete centavos), ou seja, os juros apontados pela parte exequente estão na ordem de 63%, porém, jamais a conta acumularia este percentual de 15/09/2014 a 30/12/2016, pois o percentual correto deveria ser de 13,95% conforme planilha juntada a impugnação ao cumprimento de sentença. “

Requer assim a reforma da decisão para que seja colhido o excesso de execução arguido.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme consta do ID-
18110135 - Pág. 1.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando os autos,
entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Restou consignado na decisão monocrática agravada, além da rejeição da inconstitucionalidade mencionada pelo Ministério Público, por se tratar de decisão transitada em julgado antes do Julgamento do Supremo Tribunal Federal e amparada na modulação realizada, que não pode ser acolhida a alegação de excesso de execução, face a inexistência dos vícios levantados na impugnação, pois o apelante/impugnante apenas se baseou em conjeturas e não logrou êxito em comprovar suas alegações, pois não indicou de forma direta defeito na apreciação dos cálculos, muito menos combateu de forma direta os fundamentos da sentença, que, em tese, se encontram de acordo com as provas dos autos.

Assim, restou evidente que foram observados os parâmetros fixados na coisa julgada em relação a contagem dos juros de mora, a partir do trânsito em julgado da sentença, face a inexistência de prova em contrária, que deveria ser produzida pelo agravante, portanto, a sentença recorrida é mantida pelos seus próprios fundamentos:

“Ao verificar os cálculos apresentados pelas partes, constatei que
não
houve o erro
apontado pelo impugante na conta do exequente referente aos juros moratórios, conforme
se vê do Anexo
I
(fl. 133) e do Anexo
III
(fls. 152/158) do Demonstrativo de Cálculo que veio junto com o pedido de
cumprimento de sentença.

Com efeito, verifico, sem dificuldade, que o cálculo dos juros de mora foi feito de forma

‘corrida’ entre a data de 15/09/2014 (trânsito em
julgado da sentença) e o dia da elaboração da conta, qual seja,
30/12/2016.

Dessa forma não prospera a alegação do impugnante de que, nos
cálculos exibidos pela parte exequente, os juros de mora foram cobrados a partir do vencimento de cada prestação.

De outra feita, examinando o cálculo trazido pelo executado,
fls.
197/198, constato que este sim não obedeceu aos parâmetros de liquidação,
porquanto, além de não indicar o índice utilizado para a atualização monetária
do valor da condenação, fez incidir o padrão monetário desconhecido de
forma "corrida" a partir de junho de 2006 (vencimento da primeira prestação)
até a data da elaboração da conta - 30/12/2016 -, o que vai de encontro ao
comando de liquidação constante na sentença, que determina a incidência da
correção monetária a partir do vencimento de cada prestação,

Assim sendo, impõe-se reconhecer que no cálculo do exequente/impugnado foram obedecidos todos os parâmetros definidos no título exequendo, razão pela qual deve ser homologado.”

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, por inexistência de comprovação do excesso de execução arguido, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda a remessa do processo ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 17/06/2024